Tribunal: TJDFT
Processo: 0725531-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA BACENJUD. PESQUISA. RENOVAÇÃO. POSSIBILIDADE.
I - Afigura-se razoável a renovação da pesquisa no sistema BACENJUD, seja pelo decurso de mais de um ano da realização da diligência anterior, seja porque até o momento a dívida não foi quitada, tampouco oferecidos bens à penhora, de maneira que a medida é adequada e está em consonância com o princípio da efetividade da prestação jurisdicional.
II - Deu-se provimento ao recurso.